Tribunal: TJDFT
Processo: 0719079-16.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719079-16.2018.8.07.0003 RECORRENTES: ALCIMAR ALVES DE FARIA, LINETE VITORIA DOS SANTOS ARAUJO RECORRIDO: US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACOTE TURÍSTICO. CONTESTAÇÃO DA RÉ. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PEDIDO DE REEMBOLSO. SOLICITAÇÃO DE SUSPENSÃO E ADIAMENTO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. PROVA. INEXISTÊNCIA. 1. Não há que se falar em indevida aplicação da revelia e cerceamento de defesa e, por conseguinte, em nulidade da sentença, quando a contagem do prazo processual feita na origem para a apresentação da contestação obedeceu aos parâmetros legais e aos documentos juntados no processo. 2. Na inicial consta, expressamente, pedido de devolução de valores pagos relacionados ao contrato, o que não se enquadra na ação de indenização, cabível quando há má prestação do serviço ou inadimplemento contratual. Em razão disso, aplica-se o prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, §3o, IV do Código Civil. 3. Preliminar rejeitada. Prejudicial de prescrição acolhida. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes invocam dissenso jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 205 do Código de Processo Civil, sustentando a aplicação do prazo prescricional decenal em razão de se tratar de responsabilidade civil contratual. Colacionam julgado do STJ com o fim de amparar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao indicado dissenso pretoriano relativo ao artigo 205 do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010